Tribunal: TJES
Processo: 0000313-69.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000313-69.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME CONTINUADO. AUTORIA COMPROVADA POR CONFISSÃO
E
RECONHECIMENTO
PELAS
VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA A SER APRECIADO NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que condenou denunciado pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, em continuidade delitiva (art. 157, § 2º-A, I, c/c art. 71, ambos do CP), à pena de 07 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 18 dias-multa. A defesa, por meio da Defensoria Pública, pleiteia a absolvição por suposta fragilidade probatória, bem como a concessão da assistência judiciária gratuita, com isenção das custas e despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) definir se é possível a concessão da assistência judiciária gratuita na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim unificado nº 54873706, e pelos demais elementos dos autos, incluindo a confissão e relatos testemunhais.

2.
A autoria encontra respaldo na confissão judicial do réu, no reconhecimento inequívoco feito pelas vítimas, e depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão, identificando o acusado pelas vestes e características coincidentes com as imagens de videomonitoramento fornecidas pelos ofendidos.

3.
A defesa não logrou demonstrar insuficiência probatória apta a desconstituir a condenação, limitando-se a alegações genéricas, desprovidas de respaldo nos autos.

4.
Conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJES, a análise da situação econômica do condenado para fins de concessão da gratuidade da justiça deve ocorrer na fase de execução penal, não sendo cabível na fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º-A, I, e 71.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000313-69.2024.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANDERSON DA SILVA RIBEIRO

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta por
ANDERSON DA SILVA RIBEIRO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES (Id. 13374080), que o condenou pela prática de
r
oubo, qualificado pelo emprego de arma de fogo,
na modalidade de crime continuado

(art. 157, § 2º-A, inc. I –
02 vezes, na forma do 71, ambos
do CP)
,
ao cumprimento de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual sustenta, em suas razões, a fragilidade probatória, e requer a
absolvição
.

Postula mais, pela concessão da
assistência judiciária gratuita,

e consequente isenção do pagamento das custas e despesas processuais (Id. 13374091).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na tarde de 17/6/2024, na rua Alfredo Cavalieri, bairro Soteco, município de Viana/ES, o ora recorrente, com emprego de arma de fogo, subtraiu a quantia de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais) em espécie, pertencente a Luiz Paulo Ghisolfi Bergamim, Paulo Henrique Ghisolfi e Willian Souza Oliveira.

Consta que, no dia do fato, o ora recorrente se dirigiu ao “Bar Araponga”, estabelecimento anexo ao Posto Solipetro, e, mediante grave ameaça, exercida com arma de fogo, subtraiu a quantia aproximada de R$ 500,00 (quinhentos reais), de propriedade dos irmãos Luiz Paulo Ghisolfi Bergamim e Paulo Henrique Ghisolfi.

Logo após, o réu subtraiu R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) do frentista Willian Souza Oliveira, que, no momento do assalto, chegava ao bar.

Os proprietários do estabelecimento comercial cederam o vídeo do sistema de videomonitoramento, o que possibilitou a identificação, localização e prisão do réu, na mesma data.

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão recursal.

Como primeira tese, a Defensoria Pública Estadual sustenta a fragilidade do conjunto probatório, e requer a
absolvição
.

Contudo, a
materialidade
está estampada no boletim unificado nº 54873706.

Já a
autoria,
restou demonstrada pela
confissão,
ofertada pelo denunciado em Juízo (
li
nk
Id. 13374071), bem como pelas
declarações das vítimas,
esclarecendo a dinâmica do evento, e afirmando reconhecerem o recorrente como autor do crime (Id. 13374035 e
link
Id. 13374071).

Consta mais, o relato dos policiais militares, Srs.
Wanderson Balbino Nossa
e
Anderson Geraldo Volkers
, revelando que o réu foi preso trajando as mesmas vestes utilizadas no assalto, identificadas a partir das imagens do sistema de videomonitoramento, fornecidas pelos ofendidos (Id. 13374035 e
link
Id. 13374071).

Diante de tais elementos, caberia à defesa o ônus de demonstrar a insuficiência das provas,
o que não ocorreu,
e, por tal

razão,
não há como

acolher o pedido de absolvição.

Por fim, com relação à pretensão de
concessão d
a
assistência judiciária gratuita
,

o

STJ e este Tribunal possuem entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais, é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 16019685),
CONHEÇO e NEGO P
ROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.